Tribunal: TJMT
Processo: 1019767-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1019767-29.2020.8.11.0000
Impetrante: AGUINALDO ALMEIDA SANTOS
Impetrado: Juiz Plantonista Criminal da Comarca da Capital
Paciente: THAYNARA ALVES DA SILVA OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Aguinaldo Almeida Santos, em favor da paciente THAYNARA ALVES DA SILVA OLIVEIRA, contra ato supostamente acoimado como coator praticado pelo Juiz Plantonista Criminal da Comarca da Capital, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta o Impetrante que, a paciente foi presa em flagrante, na data de 7/09/2020, pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 33 do Código Penal, consubstanciado em tráfico de drogas.
Assevera que, a Paciente assumiu que é dependente química e que comprou a droga para consumo próprio.
Argumenta que, possui residência fixa, trabalho lícito e não possui antecedentes criminais.
Afirma que, a prisão preventiva será decretada somente como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 17/09/2020, a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Segundo consta dos autos, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que, no bairro Jardim Imperial, havia uma pessoa realizando a venda de drogas.
Depreende-se ainda que, ao avistarem a Paciente, realizando a abordagem, esta tentou evadir-se do local, dispensando um invólucro, constatando-se posteriormente que esta continha uma porção de maconha.
A paciente, ao chegar à sua residência fora alcançada pelos Policiais Militares, confirmando a prática do crime, e ainda, que estava na posse de mais entorpecentes, de modo que, a droga encontrada compreende a quantia de 221,72 gramas.
Conforme mencionado pela autoridade indigitada como coatora, a paciente responde a outros processos criminais, conforme certidão de antecedentes id. 57924454.
Pois bem.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são suficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Na hipótese, não verifico a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de medida excepcional.
A quantidade de droga encontrada com a paciente (200 gramas), não indica indício de comércio amplo, a justificar a custódia cautelar, de modo que, o volume do entorpecente, por si só, não basta para a presunção do tipo penal mais gravoso, não se mostrando de todo despropositada a alegação de consumo próprio.
Ressalto que a paciente possui residência fixa, bem como, diante dos seus atributos pessoais, impõe-se a concessão da liminar para aguardar que a tramitação do processo em liberdade.
Igualmente, ressalto que a prisão preventiva não pode – e não deve – ser utilizada pelo Poder Público como forma de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática de delito, uma vez que prevalece no ordenamento jurídico pátrio o princípio da liberdade e não culpabilidade.
Dessa forma, não se pode presumir que a paciente, em liberdade, prejudicará o andamento do processo criminal ou colocará em risco a ordem pública, sem que haja fato concreto nesse sentido, principalmente por se tratar de ré primária.
Feitas estas considerações, verifica-se a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ante o exposto, concedo o pedido liminar, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, determinando à paciente: a) O comparecimento em juízo, no prazo e condições fixadas pelo Juiz; b) não se ausentar da Comarca por prazo superior a sete dias; c) não alteração do domicílio sem prévia comunicação ao Juízo; d) não frequentar bares, congêneres ou qualquer lugar que possa existir indício de comércio de substância entorpecente; e) recolher-se em sua residência no período noturno e nos finais de semana; f) o monitoramento eletrônico, até ulterior deliberação da autoridade indigitada como coatora. Registre-se que o descumprimento de qualquer das medidas poderá ensejar novo decreto prisional.
Determino seja oficiada a autoridade indigitada como coatora, para que esta promova a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, se por outro motivo não estiver presa.
Após o retorno do expediente forense, promova-se a distribuição do feito, no termos do Regimento Interno desse Sodalício.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista